Tribunal: TJDFT
Processo: 0734488-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734488-02.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O agravante alega que é evidente que representa os exequentes indicados na petição do cumprimento de sentença. Sustenta que houve a sua exclusão do polo ativo da demanda exclusivamente em razão de os autos estarem próximos de expedição dos requisitórios. Argumenta que é incontroverso que o Juízo de Primeiro Grau em momento algum entendeu pela necessidade de apresentação de procuração individual de cada representado pela entidade sindical e que isso se deu em razão do reconhecimento de representação do sindicato nos autos. Salienta que representou os exequentes e apresentou as manifestações necessárias para o regular prosseguimento do feito, o que torna nítido que atuou e atua como representante processual. Frisa que possui ampla legitimidade para figurar como representante de sua categoria inclusive na fase de execução. Explica que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento sedimentado a respeito da legitimidade sindical para o ajuizamento e representação em cumprimentos de sentenças, o que é objeto de repercussão geral. Menciona o Recurso Extraordinário n. 883.642. Pede o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada e conhecer do agravo de instrumento. O agravado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 42140881). Brevemente relatado, decido. O agravante se insurge quanto à decisão monocrática proferida por esta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em razão da ausência de regularização processual dos servidores substituídos (id 40985264). Sustenta, em síntese, que possui ampla legitimidade para figurar como representante de sua categoria inclusive na fase de execução, de modo que prescinde a apresentação de procuração individual dos servidores substituídos. Revejo o posicionamento anteriormente assumido em relação à legitimidade do sindicato para demandas como a presente e passo a decidir pela aplicação do Tema de Repercussão Geral n. 823 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto. Os sindicatos têm legitimação extraordinária para exercer a defesa dos direitos e interesses da respectiva categoria, independentemente de prévia associação ou autorização expressa dos sindicalizados, nos termos do art. 9o, inc. III, da Constituição Federal. O entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifestado pela tese fixada ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n. 823, é de que os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes das categorias que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. Confira-se a ementa do julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8o, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. (RE 883642 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015) A ausência de procurações individuais dos substituídos, portanto, não enseja o não conhecimento do agravo de instrumento, ante a legitimidade sindical. Conheço do recurso de agravo de instrumento, em juízo de retratação, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Não há requerimento de antecipação de tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator